Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-63.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO CLANDESTINO EM RESIDÊNCIA E EM TEMPLO RELIGIOSO DURANTE REPOUSO NOTURNO. DOLO CONFIGURADO. CRIME DE MERA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, §§ 1o e 4o, inciso III, do CP), por duas vezes, à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de R$ 100,00 (cem reais), a título de indenização mínima à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova do dolo na conduta do réu; (ii) estabelecer se é possível a incidência do princípio da consunção; (iii) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e, (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos materiais à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de violação de domicílio é de mera conduta e se consuma com o ingresso não autorizado, sendo suficiente o dolo genérico de invadir, independentemente de finalidade específica.
4. O ingresso clandestino em residência e em templo religioso durante o repouso noturno evidencia a consciência e a vontade do agente, afastando a alegação de ausência de dolo.
5. Não se aplica o princípio da consunção quando as condutas não guardam relação de dependência necessária.
6. A fixação de indenização mínima no processo penal exige suporte probatório mínimo quanto à extensão do dano, sob pena de exclusão.
7. A despeito da quantidade de pena aplicada, a fixação do regime semiaberto se justifica no caso diante da multirreincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 44, 69, 71, 77 e 150, §§ 1o e 4o, III; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/11/2023; STJ, Tema 585; STJ, Súmula 659; TJDFT, Acórdão 1914344, 0701747-57.2023.8.07.0004, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 29/08/2024; TJDFT, Acórdão 2111626, 0724107-24.2025.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 08/04/2026; TJDFT, Acórdãos 2094564 e 2084466; TJDFT, Acórdão 2033651, 0752222-89.2024.8.07.0001.